Tribunal: TJES
Processo: 5018548-15.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018548-15.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REBECA BITTENCOURT DE ARAUJO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018548-15.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: REBECA BITENCOURT DE ARAUJO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de ação exercida por REBECA BITENCOURT DE ARAUJO, servidora do Município de Vila Velha, objetivando a substituição do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade pelo vencimento base.

O pedido foi julgado IMPROCEDENTE.

A recorrente pugnou pela reforma da sentença sustentando que a fixação de base de cálculo pelo Poder Judiciário, ante a omissão legislativa do ente federado, não viola a Súmula Vinculante nº 4.

Analisando os autos, contudo, tenho que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Com efeito, a sentença recorrida acompanha o entendimento do Supremo Tribunal Federal que nos últimos anos, de forma reiterada, tem afirmado a impossibilidade de substituição do parâmetro de cálculo por decisão judicial. Por exemplo:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido. 1. Nas discussões relativas à Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie. 2.
Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental não provido.

(Rcl 63448 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 25-03-2024
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Esse julgamento, aliás, ocorreu neste ano.

Também é nesse sentido o entendimento do E. TJES, conforme ementa transcrita na contestação.

Por tais razões, tenho que é caso de manut

Não desconheço o fato de que votei de forma diversa no ano de 2018, conforme Acórdão que instrui juntado pela recorrente nos autos, mas a decisão do STF, com efeito vinculante, se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)